Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SATISFAÇÃO ESPONTÂNEA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. CRÉDITO SOBEJANTE DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. PENHORA ANTERIOR DOS IMÓVEIS REALIZADA EM EXECUTIVO DIVERSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO. DELIMITAÇÃO. SUBSUNÇÃO AO CRÉDITO SOBEJANTE APÓS A REALIZAÇÃO DA DÍVIDA QUE ENSEJARA A PENHORA PRIMEVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora realizada no rosto dos autos não alcança os imóveis originalmente penhorados e avaliados em montante substancialmente superior ao crédito exequendo, mas eventual produto que sobejar da alienação dos imóveis após a realização do débito executado nos autos do executivo nos quais fora averbada a constrição e tem como executada a mesma parte, e, alcançando o equivalente ao montante do débito exequendo que ensejara a penhora dos créditos sobejantes, não subsiste excesso de penhora a ser reconhecido.
2. Aventando a subsistência de excesso de penhora, à executada fica afetado o ônus de lastrear essa alegação, descerrando dessa premissa que, havendo o Juízo do cumprimento de sentença delimitado o alcance da constrição efetivada sob a forma de penhora no rosto dos autos, estabelecendo que deverá alcançar o suficiente para realização do débito em execução após a satisfação do débito que ensejara a penhora de imóveis pertencentes à excutida, ressoa inviável que a devedora, como executada, cogite a subsistência de excesso de penhora, pois, se há, deverá denunciar o fato ao Juízo que determinara originalmente a penhora dos imóveis.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.